Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708977-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WANDERSON DE SOUSA MARREIROS AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor do paciente WANDERSON DE SOUSA MARREIROS. Dispenso informações. À D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA para PARECER. Após, concluso para análise do mérito e julgamento. Brasília, 13 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator